Tribunal: TJSP
Processo: 1010274-31.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Restrições creditícias – Pedidos procedentes para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$15.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Contratos de antecipação de recebíveis celebrados por meio de fraude e emissão de notas fiscais - Falha na prestação do serviço –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Restrições creditícias – Pedidos procedentes para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$15.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade – Contratos de antecipação de recebíveis celebrados por meio de fraude e emissão de notas fiscais - Falha na prestação do serviço – Contratos eletrônicos sem conferência de identidade - Boa-fé que é de ser observada a partir da constituição do contrato até a efetiva conclusão – Requeridas que não se preocuparam em verificar se o solicitante tinha legitimidade para representar a autora - Duplicata inexigível – Dano moral – Inscrição indevida - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento – Restrições realizadas após a concessão da tutela antecipada – Dano moral in re ipsa – Pleito de redução – Inadmissibilidade - Valor adequado - Precedentes de C. Câmara – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010274-31.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes FMI
SECURITIZADORA S.A. e ADIANTE RECEBIVEIS S.A, é apelado OXI MAQ
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010274-31.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 21152
Fls. 2/10
Voto no 21152
Apelação Cível no 1010274-31.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelantes: FMI Securitizadora S.A. e Adiante Recebiveis S.a
Apelado: Oxi Maq Comercial e Industrial de Equipamentos Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). João Battaus Neto
APELAÇÃO Ação declaratória e indenizatória Restrições
creditícias Pedidos procedentes para declarar a inexigibilidade
dos débitos e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$15.000,00, a título de dano moral Pleito de reforma

Impossibilidade
Contratos de antecipação de recebíveis
celebrados por meio de fraude e emissão de notas fiscais - Falha
na prestação do serviço Contratos eletrônicos sem conferência
de identidade - Boa-fé que é de ser observada a partir da
constituição do contrato até a efetiva conclusão Requeridas
que não se preocuparam em verificar se o solicitante tinha
legitimidade para representar a autora - Duplicata inexigível
Dano moral Inscrição indevida - Situação que ultrapassa
o mero aborrecimento
Restrições realizadas após a
concessão da tutela antecipada Dano moral in re ipsa
Pleito de redução Inadmissibilidade - Valor adequado -
Precedentes de C. Câmara Recurso improvido.
Trata-se de recurso interposto por FMI Securitizadora
S/A e Adiante Recebíveis S/A, em face da r. sentença de fls.358/363,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010274-31.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 21152
Fls. 3/10
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Araraquara, nos
autos da ação declaratória e indenizatória conexa (1012440-36.2019)
proposta por Oxi Maq Comercial e Industrial de Equipamentos Ltda, que
acolheu os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos e
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$15.000,00, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre
o valor da condenação.
Inconformadas, apelam as rés, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustentam, em síntese, que apenas realizaram a
antecipação de recebíveis porque conferiram a autenticidade das notas no site
da Receita Federal. Alegam que o montante do adiantamento foi
disponibilizado na conta da autora, fato admitido em sede da exordial.
Afirmam que encaminharam e-mail à requerente para informá-la que na
hipótese de não reconhecimento das transações poderia devolver o valor
disponibilizado e todas as cobranças seriam canceladas, correspondências que
não foram respondidas. Aduzem ostentar, igualmente, a condição de vítimas.
Pugnam pelo afastamento do dano moral, ou, subsidiariamente, redução do
montante indenizatório (fls.366/288).
A
autora
ofereceu
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls.400/412).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos legais.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010274-31.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 21152
Fls. 4/10
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se
de
ação
declaratória
e
indenizatória,
argumentando a autora que fora vítima de estelionatário que se apresentou
como cliente para obter notas fiscais, adulterá-las e antecipar recebíveis junto
às requeridas. Pugnou pela declaração de inexigibilidade e condenação das
requeridas ao pagamento de dano moral em razão da inserção de seus dados
nos órgãos de proteção ao crédito. Juntou documentos (fls.39/126).
As requeridas, em sede de contestação, defenderam a
ilegitimidade passiva da ré Adiante. No mérito, aduziram à regularidade das
transações, porquanto, anteriormente à celebração do negócio consultaram a
autenticidade das notas no site da Receita Federal. Alegaram que a autora foi
negligente ao negociar com o fraudador, de sorte que, não podem ser
prejudicadas por fato de terceiro. Por fim, defenderam a inexistência de dano
moral a ser indenizado. Juntaram documentos (fls.201/267).
Na hipótese dos autos não há como excluir a
responsabilidade das rés, mercê do natural risco da própria atividade, à
medida que deve disponibilizar meios plenamente seguros e eficazes para a
identificação dos usuários, com vistas a impedir fraudes.
Oportuno consignar que, conquanto tenham afirmado as
rés a observância do dever de diligenciar a regularidade dos títulos
negociados, fazendo-o por meio da consulta das notas fiscais no sistema da
Receita Federal, deixaram de verificar se a pessoa que negociava em nome da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010274-31.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 21152
Fls. 5/10
autora detinha poderes de representação.
Saliente-se que as notas fiscais representavam negócios
regulares, fato que não restou impugnado pela autora em sede da inicial,
mesmo porque o objeto da lide é a regularidade do contrato de antecipação de
recebíveis (fls.202/210; 225/236; 249/257).
Nesse passo, as requeridas simplesmente aceitaram as
solicitações de antecipação, sem atentarem à identificação do solicitante.
Referida omissão, por parte das requeridas, é de ser atribuída à ausência de
boa-fé contratual na medida em que o desinteresse em buscar informações
quanto aos representantes legais das inúmeras empresas com quem contrata,
no contexto, remete obrigatoriamente à desenfreada busca do enriquecimento
indevido, conduta que não merece prestígio.
Os elementos acima dispostos permitem concluir quanto
à ausência de provas em relação a fatos modificativos, impeditivos ou
modificativos do direito da autora, conforme estabelece o artigo 373, II, do
Código de Processo Civil, ônus que incumbia às apelantes, pelo que
irretorquível a inexigibilidade.
Quanto ao valor disponibilizado à autora, nada impede às
requeridas pleitearem, se assim o entenderem, a respectiva devolução em
ação autônoma, haja vista que não houve pedido contraposto ou reconvenção.
No tocante à indenização por dano moral, também, não
assiste razão às apelantes.
Cediço que, em tais casos, já se presume o dano moral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010274-31.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 21152
Fls. 6/10
tão somente, em decorrência da restrição creditícia indevida (fls.273/278),
sendo desnecessária qualquer outra prova concreta de sua ocorrência.
A esse respeito confiram-se julgados desta C. Câmara:
Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória

Sentença de parcial procedência
Manutenção

Contrato que deu ensejo à inscrição desabonadora em
nome do autor apresentando como garantes pessoas
distintas Inexistência de relação jurídica entre as
partes Consequente indevida inserção do nome do
autor em cadastro de proteção ao crédito Ilícito
caracterizado

Dano
moral
presumido
nas
circunstâncias Indenização arbitrada em primeiro
grau,
na
importância
de
R$
10.000,00,
não
comportando redução, sobretudo à luz da técnica do
desestímulo
Honorários de advogado, por igual
modo, não merecendo alteração, até a se considerar o
esforço adicional do causídico do vencedor nesta
esfera recursal. Apelação a que se nega provimento.
(Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Comarca: Taubaté; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
30/11/2015; Data de registro: 16/12/2015).
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais.
Indevida restrição cadastral por falha operacional do
banco réu que se omitiu na necessidade de se informar
junto ao órgão pagador para averiguar o motivo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010274-31.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 21152
Fls. 7/10
alegada falta de repasse da parcela do crédito
consignado contraído pela autora. Restrição cadastral
indevida. Responsabilidade civil configurada. Danos
morais indenizáveis, que prescindem de prova da
verificação de prejuízo, caracterizados. Indenização
fixada em R$ 10.000,00 na sentença. Admissibilidade
de sua majoração para o importe de R$ 20.000,00,
corrigidos monetariamente a partir da data da sessão
de julgamento. Honorários advocatícios majorados
para 15% sobre o valor atualizado da condenação,
nos termos do artigo 20, § 3o, alíneas "a", "b" e "c",
do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente
reformada. Recurso adesivo interposto pela autora
provido. Apelação manifestada pelo réu improvida.
(Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca:
Birigüi; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/08/2015; Data de registro: 13/08/2015).
No caso em tela, a autora não contava com restrição
anterior.
No tocante ao montante indenizatório, cediço que, à
míngua de critérios objetivos para a fixação da indenização por dano moral,
cabível ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a
extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica
das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010274-31.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 21152
Fls. 8/10
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
É certo que a hipótese atinente à reparação por dano
moral comporta razoável ponderação, em cada caso. Nesse sentido a doutrina
de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
Outrossim, importante destacar que as anotações foram
disponibilizadas após o deferimento da tutela antecipada (fls.131/132), fato a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010274-31.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 21152
Fls. 9/10
ser considerado.
Assim, ante a situação concreta verificada (restrições
creditícias indevidas, cujo dano moral configura-se in re ipsa), o importe
fixado na r. sentença não comporta redução, pois fixado de maneira adequada
para o fim a que se destina, compensar os prejuízos suportados pela parte
lesada, bem como, punir o causador do dano pela negligência na condução de
seus negócios.
A esse respeito confira-se precedente desta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais.
Indevido registro do nome do autor em cadastro de
restrição ao crédito por força de indevida cobrança de
empréstimo
fraudulento.
Danos
morais
caracterizados. Indenização fixada em R$ 8.000,00 na
sentença. Admissibilidade de sua majoração para o
importe de R$ 20.000,00, com correção monetária
desde a data da sessão de julgamento. Repetição do
indébito em dobro (CDC, 42, § único), corretamente
afastada, seja porque não há prova da má-fé do
banco, seja porque o débito das parcelas cobradas
recaiu sobre o valor do empréstimo creditado na
conta do autor. Honorários advocatícios majorados de
10 para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Pedido
inicial
julgado
procedente.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido, em parte”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1010274-31.2019.8.26.0037 Araraquara Voto no 21152
Fls. 10/10
(Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: São
Bernardo do Campo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/12/2015; Data de registro:
17/12/2015).
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios do
patrono da autora para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso interposto, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora